Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIÁVEL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CORROBORADO POR DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REGIME ABRANDADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de roubo descritos na denúncia, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas e pelos policiais, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O reconhecimento extrajudicial por fotografia foi apenas uma das provas que levaram à imputação da autoria delitiva dos crimes em análise ao réu, não estando a condenação fundada apenas em tal elemento.
3. A menoridade relativa do réu deve ser reconhecida quando, à época do fato, ele contava com menos de vinte e um anos de idade.
4. Com a redução da pena do réu para 8 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que ele é primário e apenas uma circunstância judicial, nos crimes de roubo, foi desfavorável a ele.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.